Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI DISTRITAL N.o 6.677/2020. DECRETO N.o 41.484/2020. PORTARIA SEMOB N.o 28/2021. PONTOS DE APOIO PARA TRABALHADORES DE APLICATIVOS DE ENTREGA E DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO PELO CONSELHO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos para afastar as exigências imposta pela Lei Distrital n.o 6.677/2020 – e por sua regulamentação, feita pelo Decreto n.o 41.484/2020 e pela Portaria SEMOB n.o 28/2021 – por considerar que o referido diploma legal não estaria maculado de vícios formais e/ou materiais.
2. A inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada incidentalmente, em sede de controle difuso, desde que o ato seja impugnado como causa de pedir – e não como o próprio pedido. Preliminar rejeitada.
3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça rejeitou, incidentalmente, a arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.677/2020 – tanto do ponto de vista formal quanto material – e, por arrastamento, de sua regulamentação, feita pelo Decreto n.o 41.484/2020 e pela Portaria SEMOB n.o 28/2021.
4. Decidido o incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, o órgão originário fica vinculado à solução que foi dada – incorporando-se a solução no julgamento do recurso como premissa inafastável.
5. In casu, embora a inconstitucionalidade da lei tenha sido invocada como causa de pedir (e não como pedido), seu desenlace se confunde com o desfecho a ser conferido aos pleitos (afastar as exigências da lei, impedir a autuação e declarar a nulidade de eventuais sanções) – por resultado improcedente.
6. Figurando a Fazenda Pública como parte – seja ela vencida ou vencedora –, a verba honorária deve ser fixada em observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e ao escalonamento previsto no §3o do art. 85 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.